Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000200-75.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), DEISE MARIA GONCALVES PAULA - CPF: 513.262.301-82 (EMBARGANTE), DALVA NONE ELOY - CPF: 067.143.609-08 (EMBARGADO), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000200-75.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: DEISE MARIA GONCALVES PAULA

EMBARGADO: DALVA NONE ELOY

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE E DANOS MATERIAIS –
OMISSÃO – AUSÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR O JULGADO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificada a omissão arguida e sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000200-75.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: DEISE MARIA GONCALVES PAULA

EMBARGADO: DALVA NONE ELOY

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento.

A embargante aponta omissão no aresto no que concerne à afirmação de
“que não houve comprovação do recebimento da apelação na ação anulatória que tramita na justiça federal fora recebida em efeito suspensivo”
. Alega a desnecessidade de prova porque esse efeito decorre automaticamente da lei.

Argumenta que,
“tendo sido recebida a apelação em duplo efeito naquela ação, a sentença não possui efetividade e logo a liminar proferida nos autos da ação de imissão de posse deverá ser reformada, sendo indeferida”
.

Aduz que
“este egrégio Tribunal deverá se pronunciar se houve ou não ofensa ao artigo 1.012 do CPC”
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000200-75.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: DEISE MARIA GONCALVES PAULA

EMBARGADO: DALVA NONE ELOY

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A embargante aponta omissão no acórdão no tocante à aplicação do artigo 1.012 do CPC, uma vez que a Apelação em trâmite na Justiça Federal foi recebida automaticamente no efeito suspensivo, sendo desnecessária prova a esse respeito. Acrescenta que, portanto, a sentença deixou de ter eficácia, o que demandaria a reforma da liminar.

No aresto está assim consignado:

“A agravada fez prova a negociação com a CEF, visto que anexou nos autos principais a Proposta para Venda Online (Id n. 44287829), o Contrato de Venda e Compra de Imóvel, Mútuo e Alienação Fiduciária em Garantia – Carta de Crédito Individual A – CCFGTS (Id n. 44287830), o Documento de Arrecadação Municipal – DAM (ITIBI) (Id n. 44287837) e a Notificação para Desocupação de Imóvel por Aquisição Junto à Caixa Econômica Federal (Id n. 44291043).

Esses documentos conferem plausibilidade ao direito por ela reclamado.

E, apesar de na Escritura Pública (Id n. 44287839 – pág. 6 – do feito originário) constar que “A outorgada compradora declarou que tem conhecimento da existência da ação judicial averbada sob no 11, desta matrícula”, a agravante nem sequer comprovou que no processo em trâmite na Justiça Federal obteve decisão favorável, tampouco que a Apelação foi recebida no efeito suspensivo.

A agravada apresentou documento concernente a Pedido de Desocupação de Imóvel Locado (Id n. 44291048 da lide principal), o que demonstra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois mora de aluguel e está na iminência de ter que sair do local.

Além disso, não pode ser privada do uso do bem que adquiriu para moradia durante a prolongada tramitação da demanda e faz jus auferir ao auferimento dos benefícios econômicos do imóvel que passou a integrar seu patrimônio; a perpetuação desse prejuízo não se justifica. Sendo incontroverso o seu direito, não é justo que tenha de aguardar sentença de mérito para tomar posse, já que a aquisição deu-se de forma regular.
(Id n. 45278808 dos autos em primeiro grau)”

Da simples leitura das razões expostas fica clara a inexistência do vício arguido, pois a Câmara se manifestou expressamente sobre a matéria ora em questão.

E mais, ainda que a Apelação em trâmite na Justiça Federal tenha sido recebida no efeito suspensivo, os demais fundamentos do
decisum
prevalecem, quais sejam, o de que a agravada teve ciência da negociação do imóvel com a CEF e que a agravante não comprovou que obteve decisão favorável naquele feito. Esse contexto confirma a plausibilidade do direito da agravada na presente demanda.

Desse modo, é flagrante a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, não há nada a sanar. Apenas chegou-se a conclusão diversa do pretendido. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito, das provas, das argumentações e/ou da jurisprudência não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016). (Sem destaque no original).

PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. 1. Os embargos de declaração apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido, admitindo-se também esse recurso para se corrigir eventuais erros materiais constantes do pronunciamento jurisdicional. 2. No caso, o acórdão recorrido dirimiu a lide de maneira adequada, não estando presentes quaisquer das permissivas contidas no art. 535 do CPC. 3. Com efeito, concluiu-se que a revisão das conclusões da Corte de origem, no sentido de caracterizar a conduta dolosa ou culposa da prestadora do serviço de telefonia para justificar a restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente, estaria obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Os embargos de declaração não se prestam com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão julgador. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1526877/RS, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021